Tribunal: TJDFT
Processo: 0758634-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ CONFIGURADA. TEMA 622/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. ART. 55 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que acolheu os embargos à execução e julgou extinta a execução de título extrajudicial. Condenou, ainda, a exequente à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil, no valor de R$ 6.257,72, correspondente ao dobro da quantia cobrada indevidamente. À luz do princípio da causalidade, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, fixados em R$ 500,00, considerando o labor desenvolvido pela defesa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65228329). Custas e preparo realizados.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a impossibilidade de condenação da parte ao pagamento de honorários advocatícios em sede de Juizado Especial, aduzindo que somente em caso de interposição de recurso não provido é que seriam devidos honorários. Aduz a inaplicabilidade do art. 940 do Código Civil, sob o fundamento de inexistir comprovação de má-fé, razão pela qual não seria cabível a condenação ao pagamento em dobro do valor vindicado nos autos.
4. Em contrarrazões, o recorrido refuta as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão cinge-se à análise da possibilidade de condenação da recorrida ao pagamento em dobro da quantia indevidamente cobrada judicialmente, bem como da viabilidade de imposição de honorários advocatícios na hipótese.
III. Razões de decidir
6. Gratuidade de justiça. Preclusão lógica. A despeito do pedido de gratuidade de justiça, a parte portou-se modo contraditório ao não comprovar sua hipossuficiência e recolher custas e preparo recursal, o que obsta a concessão do benefício invocado pelo recorrente. Com efeito, o recorrente praticou ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação da suposta hipossuficiência financeira, de modo que não há como conceder o benefício.
7. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 622), a aplicação da sanção civil prevista no art. 940 do Código Civil pressupõe a cobrança indevida e a demonstração inequívoca da má-fé do credor.
8. No caso, ao contrário do que alega a recorrente, é manifesta a ocorrência de má-fé, porquanto a exequente recebeu integralmente os valores em sua conta corrente, não havendo qualquer justificativa plausível para o ajuizamento da execução.
9. Com efeito, os comprovantes acostados aos autos evidenciam, de forma irrefutável, que a recorrente tinha pleno conhecimento dos pagamentos realizados, uma vez que as quantias foram creditadas diretamente em sua conta bancária pessoal, afastando qualquer possibilidade de erro ou desconhecimento. Uma simples análise do extrato bancário seria suficiente para constatar a quitação integral dos valores pelo recorrido.
10. A tentativa da recorrente de justificar sua conduta sob o argumento de ignorância acerca dos pagamentos revela-se absolutamente inverossímil, pois ela própria emitia os boletos e recebia os valores diretamente em sua conta, conforme demonstram os documentos juntados (ID 77767809).
11. Pensar de modo diverso implicaria violação ao princípio da boa-fé objetiva, que se consubstancia em regra de conduta impondo comportamento leal e ético, exigindo das partes cooperação, honestidade e confiança recíproca - requisitos que, manifestamente, não foram observados no caso concreto.
12. Logo, escorreita a sentença nesse ponto.
13. Em relação à fixação de honorários advocatícios nos Juizados Especiais, esta deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, o qual dispõe: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
14. A sucumbência que enseja a condenação ao pagamento de honorários limita-se, em regra, à esfera recursal e ao recorrente integralmente vencido. Por se tratar de legislação específica, completa e suficiente sobre a matéria, não se justifica a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.
15. Nesse contexto, deve ser decotada da sentença a condenação em honorários advocatícios.
IV. Dispositivo
16. RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO. Sentença reformada tão somente para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______________________________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 940; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante: STJ, tema 622.